Tribunal: TJSP
Processo: 1004854-36.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - INDEXADOR NA FORMA DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
"No caso concreto a correção dos valores em atraso decorrentes do auxílio-acidente concedido deverá se dar mediante emprego do indexador (IPCA-E) na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810), não se configurando na

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - INDEXADOR NA FORMA DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
"No caso concreto a correção dos valores em atraso decorrentes do auxílio-acidente concedido deverá se dar mediante emprego do indexador (IPCA-E) na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810), não se configurando na hipótese nenhum vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".